Tribunal: TJES
Processo: 5000990-96.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000990-96.2026.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000990-96.2026.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LESÃO CORPORAL ENTRE IRMÃS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO COM DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória em face do Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, para definir a competência para o processamento e julgamento de medidas protetivas de urgência decorrentes de suposta prática de lesão corporal. Consta dos autos que a vítima relatou ter sido agredida fisicamente por sua irmã, no interior da residência familiar, após discussão iniciada por disputa envolvendo objetos pessoais, ocasião em que a requerida teria desferido golpe de faca que atingiu o antebraço esquerdo da ofendida. O juízo especializado declinou da competência por entender ausente violência de gênero, ao passo que o juízo criminal comum suscitou o conflito ao sustentar a incidência da Lei nº 11.340/2006, especialmente à luz do art. 40-A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Maria da Penha incide em hipótese de agressão praticada entre irmãs no âmbito da unidade doméstica, ainda que o conflito tenha decorrido de disputa sobre objetos pessoais e que a agressora também seja mulher; (ii) estabelecer se compete ao Juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta narrada ocorre no interior da residência familiar e no contexto de convívio doméstico permanente entre as partes, o que enquadra a hipótese no âmbito de proteção do art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

A Lei Maria da Penha tutela a mulher contra ação ou omissão que lhe cause lesão no âmbito da unidade doméstica, da família ou de relação íntima de afeto, de modo que o vínculo familiar entre agressora e vítima basta para atrair, em tese, a incidência da legislação especial.

O art. 40-A da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023, afasta a exigência de demonstração de motivação específica de subjugação feminina, ao determinar a aplicação da lei a todas as situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da causa dos atos e da condição do ofensor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a vulnerabilidade da mulher, nos contextos doméstico e familiar, é presumida, sendo irrelevante, para fins de incidência da Lei Maria da Penha e definição da competência, o debate sobre a motivação de gênero.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória.

Tese de julgamento
: 1. A agressão praticada entre irmãs, no interior da residência familiar e em contexto de convívio doméstico, submete-se à disciplina da Lei Maria da Penha. 2. A incidência da Lei nº 11.340/2006 não depende da demonstração de motivação específica de gênero, nos termos do art. 40-A. 3. Compete ao Juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher processar e julgar medidas protetivas de urgência quando a violência é praticada contra mulher no âmbito familiar ou doméstico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 40-A; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.945.492/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 5.8.2025, DJEN 14.8.2025; STJ, AREsp n. 2.457.045/MS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 4.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o juízo suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000990-96.2026.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, t
rata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
em face do
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA
, objetivando definir a competência para processamento e julgamento de Medidas Protetivas de Urgência decorrentes de suposta prática de crime de lesão corporal.

Infere-se dos autos que, em 18 de maio de 2025, a vítima
J. S. N. Z.
compareceu à autoridade policial relatando ter sido agredida fisicamente por sua irmã,
J. N. Z
.

Segundo histórico do fato, a discussão iniciou-se por motivo banal, qual seja, a recusa da suposta agressora em devolver peças de roupa e um secador de cabelo pertencentes à ofendida

.

Durante contenda, ambas se empurraram, culminando no momento em que a requerida desferiu golpe de faca atingindo antebraço esquerdo da irmã

.

Inicialmente, o processo foi distribuído ao Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica de Vitória, que declinou da competência ao fundamento de que agressão mútua entre irmãs, motivada por disputa de objetos pessoais, não configura violência de gênero, requisito que entende indispensável para aplicação da Lei nº 11.340/2006
.

Redistribuídos os autos à 2ª Vara Criminal de Vitória, o juízo suscitou o presente conflito sob fundamento de que a conduta decorre de vínculo familiar inequívoco, atraindo incidência da legislação especial à luz do novel artigo 40-A da Lei Maria da Penha, que dispensa demonstração de motivação específica.

Com razão o juízo suscitante.

A questão central deste conflito reside na aplicabilidade da Lei Maria da Penha em agressões perpetradas entre irmãs no âmbito da unidade doméstica.
Compulsando os autos, verifica-se que
a suposta conduta criminosa foi praticada no interior da residência familiar, ambiente de convívio permanente das partes, o que caracteriza o cenário previsto no artigo 5º da Lei nº 11.340/2006
.

Nesse sentido, a proteção conferida pela Lei Maria da Penha é ampla e visa resguardar a mulher de qualquer ação que lhe cause lesão no âmbito da família ou unidade doméstica
. Assim,

a jurisprudência mais recente consolidou o entendimento de que a vulnerabilidade da mulher em tais contextos é presumida
, sendo
prescindível
a demonstração de uma
motivação específica de subjugação feminina.

Nesse sentido, a inovação legislativa promovida pela Lei nº 14.550/2023, ao incluir o artigo 40-A na Lei nº 11.340/2006, encerrou discussões sobre a natureza da motivação do crime.

O texto legal é imperativo ao determinar que
a lei será aplicada a todas as situações de violência doméstica e familiar, independentemente da causa dos atos ou da condição do ofensor
.

Assim, o fato de a agressora ser também do sexo feminino e a disputa ter origem em objetos pessoais não afasta o caráter familiar da violência, sendo a condição de gênero da vítima suficiente para atrair a competência especializada
.

Em verdade, a interpretação que exige prova cabal de "opressão de gênero" para cada caso individualizado acabaria por esvaziar a proteção imediata que a Lei Maria da Penha pretende conferir.

Nesse sentido, julgados do
Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA PARA MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que manteve decisão de declínio de competência para apreciação de Medidas Protetivas de Urgência para Vara Criminal comum, sob o argumento de que a alegada violência não se baseava no gênero.

2. O Ministério Público alegou que a situação configurava violência de gênero, insistindo na aplicação da Lei nº 11.340/06, e na competência do Juízo especializado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condição de gênero feminino, independentemente da relação familiar da vítima com o alegado agressor , é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica e familiar.

4. A competência para o processamento e julgamento das Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Maria da Penha.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a vulnerabilidade da mulher é preponderante sobre a vulnerabilidade etária, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para a aplicação da Lei Maria da Penha.

6. A competência exclusiva dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processamento e julgamento das Medidas Protetivas de Urgência é reconhecida, conforme a especialidade do procedimento exigido pela Lei nº 11.340/2006.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reconhecer a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processamento da demanda.

Tese de julgamento: "1. A condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar, prevalecendo sobre a questão etária e grau de parentesco. 2. A efetiva aplicabilidade da Lei Maria da Penha pressupõe o julgamento e processamento em juízo especializado com atendimento diferenciado da vítima, incluindo assistência jurídica."

(STJ, REsp n. 1.945.492/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA PRATICADA POR IRMÃO CONTRA IRMÃ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do réu por crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), praticado contra sua irmã, no contexto de violência doméstica e familiar. A parte recorrente alega a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) ao caso, sustentando que a violência não foi motivada por questões de gênero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Lei Maria da Penha é aplicável em casos de ameaça no contexto de relação familiar entre irmãos; (ii) definir se a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher está corretamente estabelecida, mesmo sem a demonstração de motivação de gênero na conduta do agressor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Maria da Penha aplica-se a todas as situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da motivação dos atos de violência. A vulnerabilidade da mulher é presumida nas relações familiares e domésticas (art. 5º, Lei 11.340/2006), conforme entendimento consolidado do STJ e do STF, bem como pela inovação legislativa promovida pela Lei 14.550/2023.

4. No caso, a ameaça ocorreu no contexto de uma relação familiar entre irmãos, em situação de controle e imposição por parte do réu, caracterizando a violência doméstica. O nexo de causalidade entre a relação familiar e o comportamento agressivo do réu justifica a aplicação da Lei Maria da Penha e a competência da Vara Especializada.

5. A alegação de ausência de motivação de gênero não afasta a incidência da Lei 11.340/2006, uma vez que o diploma protetivo tem como objetivo coibir todas as formas de violência contra a mulher no âmbito familiar, sem necessidade de prova específica de subjugação feminina.

6. A revisão dos fatos e provas acerca da motivação e contexto da ameaça exigiria o reexame do acervo probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

(STJ, AREsp n. 2.457.045/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito para
DECLARAR COMPETENTE
O

JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DECLARAR COMPETENTE
O

JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA
.